Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700910-62.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE LEMOS DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR